Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRELIMIANR REJEITADA. IMPOSIÇÃO À RÉ DE OBRIGAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE BOLETOS NOS VALORES INDICADOS PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PLEITO INDEFERIDO. TERRACAP. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LICITAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE PARTE DO IMÓVEL. AMORTIZAÇÃO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC). VALIDADE. TEORIAS DA ONEROSIDADE EXCESSIVA OU DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. CONTRATO MANTIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. INOCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, destinatário das provas, determinar quais serão necessárias para a instrução do processo e, bem assim, indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Ademais, na sistemática processual inaugurada pelo Diploma Adjetivo de 2015, o despacho para especificação de provas a serem produzidas pelas partes não constitui etapa imprescindível do processo. Assim, estando devidamente fundamentada a decisão por meio da qual foi ordenado o julgamento antecipado do mérito, inexiste cerceamento de defesa.

2 – Ante a completa ausência de plausibilidade jurídica da alegação veiculada pela parte Autora, escorreita a rejeição do pedido para que a Ré fosse obrigada a, enquanto tramitar o processo, expedir boletos mensais de pagamento em conformidade com o quanto a Autora entende por devido. Nada obstante, a Autora pode – e deve – proceder ao depósito de todas as quantias que julgar devidas, apesar de tal medida não ser suficiente para afastar os consectários da mora, notadamente diante da ausência de probabilidade jurídica do pleito por ela deduzido nos autos.

3 – Diante da previsão expressa, no negócio jurídico celebrado entre as partes, de utilização do Sistema de Amortização Constante – SAC – como sistema de amortização do financiamento imobiliário celebrado entre as partes, não há que se falar em ilegalidade de sua utilização, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça.

4 – Em revelando as circunstâncias fáticas da controvérsia estarem ausentes os requisitos de que tratam os artigos 317 e 478 do Código Civil ou mesmo o art. 65, “d”, da Lei no 8.666/1993, não há que se falar, no caso, em revisão contratual.

5 – Apenas nos casos previstos na legislação processual civil (demandas em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou ainda, o valor da causa muito baixo) é admissível a fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil).

6 – Verificando-se, na espécie, que não se cuida de demanda em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou, ainda, cujo valor da causa seja muito baixo, deve ser reformada a sentença, de modo que a ser adotado como parâmetro o disposto no § 2o do art. 85 do CPC, fixando-se os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Preliminares rejeitadas.

Apelação Cível da Autora desprovida.

Apelação Cível da Ré provida.